Tribunal: TJBA
Processo: 8025181-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025181-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SUZANA MARCIA FURTADO NUNES

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Exceção de Pré-Executividade. Excesso de execução. Ausência de demonstrativo discriminado e atualizado. Impossibilidade de conhecimento. Recurso desprovido.

I - Caso em exame:

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, na qual o agravante alegou excesso de execução, sem, contudo, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, conforme exigência legal.

II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é possível alegar excesso de execução em sede de Exceção de Pré-Executividade, sem que haja a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado; e
(ii) saber se a ausência desse demonstrativo obsta o conhecimento da exceção e justifica a manutenção da decisão recorrida.

III - Razões de decidir:
3. A Exceção de Pré-Executividade é meio processual restrito, cabível apenas quando a matéria arguida for de ordem pública, cognoscível de ofício, e não demandar dilação probatória, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.104.900/ES (Tema repetitivo).
4. A alegação de excesso de execução, embora constitua matéria de ordem pública, exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC/2015, requisito não cumprido no caso concreto.
5. A ausência do referido demonstrativo inviabiliza o acolhimento da alegação de excesso de execução na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, devendo tal matéria ser veiculada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução, conforme o art. 917, III, do CPC/2015.

IV - Dispositivo e tese:
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A alegação de excesso de execução em sede de Exceção de Pré-Executividade exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido. 2. A ausência do referido demonstrativo inviabiliza o acolhimento da exceção, devendo a matéria ser arguida mediante impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 525, § 4º; 917, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.104.900/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.06.2009, DJe 01.07.2009 (Tema repetitivo).

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.